Tribunal: TJDFT
Processo: 0726306-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0726306-81.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA SANTOS DE SOUZA EMBARGADO: JHONY DOS SANTOS CURI PEREIRA 01328316190 DECISÃO Trata-se de embargos de declaração que apontam evidente erro material no conteúdo da decisão de ID 12903240, a qual não recebe o recurso inominado por intempestividade. Inobstante o sistema PJE apontar a publicação da sentença no DJE de 30/08/2019, a referida decisão somente foi de fato publicada em 05/09/2019. Dessa forma, tempestivo o recurso de ID 12345108. Destarte, conheço dos embargos e dou-lhe provimento para dar como tempestivo o recurso inominado da autora. Passo à análise do pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. No presente caso, verifica-se que a autora possui carro próprio e que está empregada, e, mesmo assim, não trouxe aos autos seus comprovantes de rendimentos nem juntou quaisquer sugestivos de sua condição de miserabilidade (ID 12345063 - Pág. 3). Ao contrário, há nos autos elementos indicativos de que tem condições de suportar as despesas processuais, porque, além de estar nesse ato representada por advogado, o objeto da demanda é o contrato de prestação de serviços de quiropraxia no valor de R$ 1.850,00, daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília - DF, 18 de dezembro de 2019. Asiel Henrique de Sousa Relator